Tribunal: TJMT
Processo: 1002774-52.2020.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002774-52.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARISTEU VILELA FILHO - CPF: 383.831.101-97 (APELADO), JOSEMAR PEREIRA DE MATOS - CPF: 024.412.971-12 (APELADO), WILLIAM DA CONCEICAO SOUZA - CPF: 026.293.972-03 (APELANTE), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JULIANO ANTONIO DE BASTOS - CPF: 749.388.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON ORMAND SOUZA - CPF: 554.713.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON BESTER GONZALES - CPF: 006.062.491-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTEU VILELA FILHO - CPF: 383.831.101-97 (VÍTIMA), JOSEMAR PEREIRA DE MATOS - CPF: 024.412.971-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) E AMEAÇA (ART. 147, DO CP) – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA, DE OFÍCIO, POR OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – SÚMULA N. 171 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula nº 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002774-52.2020.8.11.0050

APELANTE: WILLIAM DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de WILLIAM DA CONCEICAO SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente a inicial acusatória para condenar o acusado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e à pena de 01 (um) mês de detenção pela prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal.

Fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena.

As penas corporais foram substituídas por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e pena pecuniária (id. 165276719).

Em suas razões, a defesa de WILLIAM DA CONCEICAO SOUZA requer a absolvição do apelante dos delitos de tráfico de drogas e ameaça ou a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio (id. 165276732).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 142930277).

Por sua vez, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 165276734)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou não provimento do apelo (id. 169622670)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM DA CONCEICAO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a defesa de
WILLIAM DA CONCEICAO SOUZA
, a sua absolvição dos delitos de tráfico e ameaça ou a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio, alegando ausência de prova acerca da traficância.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 165274407, p. 02), boletim de ocorrência (id. 165274407, p. 06), termo de exibição e apreensão (id. 165274407, p. 14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 165274407, p. 15) e laudos periciais (id. 165274407, p. 41 e id. 165274420, p. 01).

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

A denúncia atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 165274412):

“No dia 29 de janeiro de 2020, por volta das 16 horas, em uma casa localizada na Rua Martinho Lutero, bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado WILLIAM DA CONCEIÇÃO SOUZA trazia consigo com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 3,002 gramas de substância entorpecentes análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química, conforme laudo de constatação (fls. 46).

No dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 16 horas, em uma casa localizada na Rua Martinho Lutero, bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado WILLIAM DA CONCEIÇÃO SOUZA, mediante palavras, ameaçou causar mal injusto ao ofendido Aristeu Vilela Filho.

A Polícia Civil de Campo Novo do Parecis recebeu informações da vítima Aristeu Vilela Filho no sentido de que é usuário de drogas e que estava devendo certa quantia em dinheiro ao acusado em decorrência do comércio de entorpecente, o qual lhe ameaçou de morte.

Diante dos fatos, os policiais foram até o local indicado pela vítima para apurar o fato e abordaram o denunciado, que estava com uma mochila contendo entorpecente em seu interior.

Na oportunidade, os policiais ainda abordaram uma pessoa que estava consumindo entorpecente no local e, ao ser indagada, disse que havia comprado do acionado, sendo o local conhecido como ‘Boca de Fumo do GALEGO’”.

Na fase judicial, Willian da Conceição Souza, negou ser traficante, bem como negou ter ameaçado a vítima, alegando que sequer o conhecia.

Contudo, a versão apresentada pelo acusado se encontra isolada nos autos.

A vítima da ameaça, Aristeu Vilela Filho, em solo policial (id. 165274407, p. 16), relatou que
“foi abordado hoje pela Polícia Civil em uma "Boca de Fumo" no Bairro Boa Esperança; QUE a Boca de Fumo é do vulgo "Galego"; QUE o declarante afirma que comprou Droga na Boca de Fumo na data de ontem; QUE foi a primeira vez que comprou Droga no local; QUE o declarante afirma ter comprado 50 porções de Pasta Base na data de ontem; QUE o declarante não pagou pela Droga quando adquiriu; QUE o declarante afirma que Galego lhe ameaçou de morte caso não pagasse a Droga hoje até as 17:00 hrs; QUE o declarante é somente usuário de drogas; QUE é viciado em Pasta Base e é viciado há um ano; QUE o declarante teme por sua integridade física uma vez que foi ameaçado de morte por Galego por não ter pago a Droga que comprou do mesmo ontem”. Sic.

A testemunha Josemar Pereira de Matos, tanto na Delegacia de Polícia (id. 165274407, p. 18), quanto sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada por Aristeu. Confira-se:

“Que o interrogado afirma que comprou a droga na boca de fumo do ‘galego’, que o interrogado estava juntamente com Aristeu na boca de fumo. Que o interrogado e Aristeu estavam consumindo droga na boca de fumo do ‘galego’ desde a última segunda-feira. QUE o Interrogado afirma que a princípio deram dinheiro para Galego, depois deram um Aparelho Celular e por último ARISTEU disse que ia pegar um dinheiro com seu Patrão para pagar os Entorpecentes; QUE "GALEGO" mandou segurar as mochilas do Interrogado e de ARISTEU que estavam na Rodoviária e disse que caso não pagassem pela Droga iria matar os dois; QUE o Interrogado e ARISTEU temendo a morte vieram até esta Delegacia fazer a Denúncia”.
(sic, depoimento prestado na Delegacia de Polícia)

“(...) que eu estava usando a droga na casa do acusado; que comprei lá droga; que o Aristeu me falou um dia que o acusado teria lhe ameaçado devido estar lhe devendo droga; que a ameaça seria o seguinte ‘que se não pagasse a dívida ele ia corta a cabeça do Aristeu e jogar na beira do asfalto’; que a gente tinha comprado 20 reais de droga do galego (...)”
(sic, depoimento prestado em Juízo, extraído do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 169622670, p. 04)

Do mesmo modo, os investigadores da Polícia Civil, Marlon Bester Gonzales e Juliano Antônio de Bastos, ao serem ouvidos em solo policial (id. 165274407, p. 08 e p. 11), deram versão idêntica à dada pelas testemunhas.

O Policial Civil Marlon Bester, em Juízo, embora tenha afirmado que não se recordava com exatidão acerca dos fatos, afirmou que
“Recorda vagamente da ocorrência, recorda que era uma kitnet na vila e tinha denúncia de tráfico de drogas, foram lá e acharam uma bolsa com pasta-base dentro. A ameaça foi referente a alguma dívida com o ofendido. Não lembra onde foi localizada a droga, mas na kit net tinha um rapaz usando pasta-base dizendo que tinha comprado dele (Willian ‘galego’). Lembra que o galego foi preso, mas não se lembra se ele foi preso na casa ou em outro lugar”.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento prestado pela testemunha Josemar Pereira de Matos e policiais civis, constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente Willian da Conceição Souza pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 147,
caput
, do Código Penal, não podendo se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

Convém ressaltar,
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, é cediço que o fato de a apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, não impede a prática do comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Desse modo, inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso.

Providência de ofício.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, contudo:
“De acordo com o Enunciado da Súmula n. 171 do STJ, quando cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da sanção corporal por multa”
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CONDUTA TÍPICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RES FURTIVA DE VALOR SIGNIFICATIVO. FURTO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DE MULTA OU APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3.DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. APLICAÇÃO DE MAIS DE UMA PENA PECUNIÁRIA. NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, é firme a jurisprudência deste Tribunal de que "não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese"
(AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019).

Assim sendo, substituo, DE OFÍCIO, a prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se a pena restritiva consistente prestação de serviço à comunidade ou a entidade publica, nos termos da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de WILLIAN DA CONCEIÇÃO SOUZA e DE OFÍCIO, substituo a prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se a pena restritiva consistente prestação de serviço à comunidade ou a entidade publica, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023